Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712541-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0701433-45.2018.8.07.0018, que indeferiu o pedido de diligências formulados pelo agravante em desfavor da parte demandada, DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença, requerido pelo Distrito Federal em face de DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A. Autos relatados na decisão ID 208954764, que recebeu o pedido e determinou a intimação para pagamento por meio de carta com aviso de recebimento. Mandado de intimação cumprido ID 21127703 O Distrito Federal requereu a consulta ao sistema SISBAJUD ID 218754748 Foi autorizada a consulta ao SISBAJUD, ID 221356914, o qual restou infrutífera ID 222113889 O Distrito Federal apresentou planilha atualizada do débito e requereu consulta ao sistema SNIPER, CNIB, RENAJUD, INFOJUD e a penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito ID 223261509. É o breve relatório. DECIDO. I _ SNIPER 1 _ A consulta foi frutífera, conforme anexo à presente decisão. II _ CNIB A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Além disso, a CNIB não tem a finalidade de promover a penhora de bens para satisfazer os interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário, portanto inviável a pretendida decretação de indisponibilidade. 2 _ Indefiro o pedido III _ DO SISTEMA RENAJUD 3 _ Promovi a consulta ao Sistema RENAJUD. 3.1_ Foram encontrados 12 (doze) veículos com penhoras pré-existentes em outros juízos. 3.2 _ Portanto, indefiro por ora, a penhora dos veículos encontrados. 3.3 _ Caso queira prosseguir com a penhora, a parte exequente deverá demonstrar que a viabilidade da penhora, juntar a cópia da consulta ao preço de mercado (tabela FIPE) e indicar o local onde o bem pode ser encontrado a fim de possibilitar a expedição de mandado de remoção. IV _ DA PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD 4 _ Esclareço que, no tocante às pessoas jurídicas, dada a excepcionalidade do levantamento do sigilo fiscal e a não exigência de declarações de bens na declaração de imposto de renda, é injustificável a consulta. 4.1 _ Assim, indefiro o pedido V _ Da penhora sobre os valores a serem recebidos pela operadoras de cartão Pugna a parte exequente pela expedição de ofícios a diversas instituições financeiras e administradoras de cartão de crédito com o objetivo de penhorar 30% dos valores recebidos pela executada. Contudo, rememoro que foi realizada recentemente pesquisa no sistema SISBAJUD, que abarca as instituições e os intermediadores mencionados na petição de ID 223261509 Verifica-se que foram realizadas pesquisas no SISBAJUD e RENAJUD, tendo havido o resultado infrutífero em ambas. Quanto aos demais, consigno que o pedido foi formulado genericamente, sem a indicação, no caso concreto, de motivos que demonstrem a efetividade da medida postulada. Assim, a expedição aleatória de ofício a diversos a intermediadores de pagamento, fundada na hipótese remota de o executado utilizar-se de quaisquer deles, mostra-se contraproducente, na medida em que vai de encontro aos princípios da celeridade e da economia processual, bem como para com a satisfação do crédito. 5 _ Nesse sentido, indefiro o pedido de penhora VI _ DA AUSÊNCIA DE BENS 6 _ Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. 7 _ Transcorrido o prazo sem manifestação, façam os autos conclusos, para determinação de suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. 8 _ Por fim, destaco que, na hipótese de as diligências mostrarem-se infrutíferas, novos pedidos de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como outros já atendidos sem sucesso, somente serão admitidos se parte credora trouxer aos autos prova de alteração na situação patrimonial da parte devedora.” O agravante sustenta que as diligências pleiteadas são necessárias ao deslinde da causa, com o pagamento do débito. Defende a necessidade a indisponibilidade de bens do devedor, a qual “embora tenha caráter cautelar, tem por objetivo evitar a dissipação do patrimônio do devedor e assegurar a efetividade da execução.” Em outro ponto registra que “Quanto ao requerimento de penhora sobre os valores de titularidade das Executadas a serem recebidos pelas operadoras de cartão de crédito e de débito, o juízo a quo entendeu que há indícios de que tal medida não seria eficaz, pois a pesquisa no sistema INFOJUD restou frustrada.” Afirma ser necessária ainda a penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito de titularidade da executada, na razão de 30% (trinta por cento) dos valores até a quitação total do débito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo-se as diligências reclamadas. Isento o recolhimento de preparo. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator